Tribunal: TJSP
Processo: 1019148-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019148-73.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
ORLANDO PIRAINO, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019148-73.2020.8.26.0100
Apelante
Pedro Orlando Piraíno
Apelado
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca
São Paulo 23a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38743
Ação de obrigação de fazer – Apelação – Ausência de
impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu
como abusiva a cobrança do débito questionado – Razões
dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos
princípios
da
dialeticidade
e
da
devolutividade
–
Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do
CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 94/95 julgou improcedente a ação de
obrigação de não fazer, e pela sucumbência condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela o autor pugnando pela reversão do julgado se
reportando aos termos da sua inicial, e documentos de fls. 9/19, e que são suficientes
para a procedência da ação; que os documentos juntados pelo réu são risíveis; que se
tratam de débitos vencidos há mais de 16 anos; afirma que a apelação do réu se refere a
indenização por danos morais, o que não foi objeto da pretensão (fls. 104/107).
Processado e respondido o recurso (fls. 115/123), vieram
os autos ao Tribunal e, após, a esta Câmara.
Indeferida a assistência judiciária gratuita ao autor (fls.
125/128), houve o recolhimento do preparo recursal às fls. 132.
É o relatório.
O autor pretendeu a declaração de inexigibilidade de
débito, e determinação de que a ré se abstenha de realizar cobranças, sob pena de multa
diária. sustentando desconhecimento de sua origem (fls. 01/03).
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
improcedente a ação não reconhecendo a regularidade do débito cobrado, que teve
origem na cessão de crédito havida entre o Banco do Brasil e o réu, o qual se
desincumbiu do seu ônus, através dos documentos juntados, bem como a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da cobrança.
Cabia ao apelante, portanto, questionar especificamente os
fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram para não reconhecer
como abusiva a cobrança do débito questionado.
Contudo, em suas razões recursais, o autor se limita a
afirmar que “por uma questão de economia processual, o Apelante se reporta aos
termos da sua inicial, e documentos de fls. 9/19”; que é “despiciendo um longo
arrazoado, com o fim de explicar o “óbvio ululante”; que “os documentos juntados pelo
Apelante com a inicial, seriam mais do que suficientes a justificarem a procedência da
ação”; que os documentos juntados pelo réu são risíveis; que os débitos estão vencidos
há mais de 16 anos; que a apelação do réu se refere a indenização por danos morais, o
que não foi objeto da pretensão.
Pelo que se vê, percebe-se o evidente descaso do apelante
com a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Como se sabe, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que o apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade,
trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”,
Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a
profundidade do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é
examinado por alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fenômeno do efeito translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da
essência do recurso provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a
devolução. (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de
Direito Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: “Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida.
A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme
dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114480/
Apelação Cível no 1019148-73.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Pedro Orlando Piraino
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 114480
APELAÇÃO No
1019148-73.2020.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Pedro Orlando Piraino ajuizou a
presente ação de obrigação de não fazer
contra
Ativos
S.A.
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros,
objetivando
compelir a ré a abster-se de efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobranças.
Ao proferir a r. sentença de fls.
94/95,
o
Magistrado
houve
por
bem
considerar que as cobranças referem-se à
dívida existente, motivo pelo qual julgou
improcedente a demanda.
Respeitado o entendimento da
douta maioria, não restou caracterizada a
inadmissibilidade da apelação interposta.
Isto porque o recorrente insurgiu-se especificamente contra os
termos da r. sentença, mormente porque
reiterou de forma expressa os termos da
exordial, assim, as razões recursais não
foram apresentadas de forma dissociada,
tampouco genérica.
Assim, o voto conhece do recurso. Considerando o disposto no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Consoante os ditames contidos
no caput , do artigo 822 do Código de
Processo Civil a ação da obrigação de
fazer constitui a via adequada para impedir
a prática de ato desprovido de fundamento
legal ou contratual.
O deslinde da causa se prende ao
fato de sabermos se a instituição financeira possui legitimidade para proceder às cobranças efetuadas ao recorrente, por meio das mensagens
eletrônicas de fls. 09/13.
E a resposta é negativa.
Nos termos do caput , do artigo
290 do Código Civil Brasileiro, a cessão de
crédito é ineficaz em relação ao devedor,
caso não seja notificado, para que possa
solver a obrigação ao legítimo credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Por ocasião da contestação, a
instituição
financeira
afirmou
que
as
cobranças são regulares, em virtude da
cessão do crédito realizada com o Banco
do Brasil S/A., consoante termo de fls.
60.
Todavia, inexistem provas de que
a mencionada notificação, assim, a cessão
sobre
eventuais
dívidas
não
possui
qualquer eficácia perante o apelante.
Nesse sentido vem entendendo o
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em relação
ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Assim, as dezenas de mensagens
eletrônicas enviadas ao recorrente não
possuem qualquer fundamento legal ou
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por PEDRO
ORLANDO PIRAINO em face de ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA

DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS , para impor a ré a obrigação
de abster-se de proceder à qualquer
cobrança ao requerente, sob pena de
multa de R$500,00 (quinhentos reais), por
exigência efetuada.
A instituição financeira arcará
com
as
custas
processuais
e
os
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, consoante os ditames previstos no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
128AA7B5
5
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
129B4E8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019148-73.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.